Tribunal: TJES
Processo: 5003921-82.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-07-16

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003921-82.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELIO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA E OUTROS

AGRAVADO:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL – PROVA NOS AUTOS –
IM
POSSIBILIDADE DA PESSOA FÍSICA EM ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Segundo regramento constitucional, guarda pertinência a gratuidade no acesso à justiça com a ausência de recursos hábeis ao manejo do direito de ação
.

2- A presunção relativa da hipossuficiência, com base no artigo 98 do Código de Processo Civil, pode ser afastada, conforme artigo 99, §2º, do mesmo diploma, em havendo provas da capacidade econômica e financeira da parte requerente. Neste caso, não há provas da capacidade, prevalecendo a presunção.

3 –
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003921-82.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA e outros (9)
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003921-82.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELIO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA E OUTROS

AGRAVADO:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de irresignação de ELIO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA E OUTROS contra decisão proferida pelo magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz, nos autos da ação de obrigação de fazer e indenizatória movida em face de SAMARCO MINERAÇÃO S/A.

Em suas razões alegam, em síntese, que: I) para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não é necessário o caráter de miserabilidade do requerente, já que a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento; II) a declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade (art. 99, §3º, do NCPC) e somente pode ser elidida através de prova em contrário; III) o magistrado tomou para si o dever da parte contrária de impugnar o pedido de assistência jurídica gratuita, o que não é permitido por lei.

Afirmam que não há, nos autos, prova de sua capacidade financeira, devendo ser imposto um juízo de reforma à decisão combatida.

Concedida a tutela de urgência conforme decisão constante no evento de número
867522
.

Em sede de contraditório a parte agravada sustenta o acerto da decisão que negou o pleito de gratuidade e que a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo que não basta a mera alegação da parte no sentido de não possuir condições para arcar com as custas processais, sendo, pois, imprescindível a comprovação do estado de miserabilidade jurídica, trazendo aos autos documentação mínima com o fito de comprovar o alegado

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória-ES., 10 de maio de 2021.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

03

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003921-82.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELIO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA E OUTROS

AGRAVADO:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em sede de relatório, v
ersam os presentes autos de irresignação de ELIO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA E OUTROS contra decisão proferida pelo magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz, nos autos da ação de obrigação de fazer e indenizatória movida em face de SAMARCO MINERAÇÃO S/A.

Em suas razões alegam, em síntese, que: I) para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não é necessário o caráter de miserabilidade do requerente, já que a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento; II) a declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade (art. 99, §3º, do NCPC) e somente pode ser elidida através de prova em contrário; III) o magistrado tomou para si o dever da parte contrária de impugnar o pedido de assistência jurídica gratuita, o que não é permitido por lei.

Afirmam que não há, nos autos, prova de sua capacidade financeira, devendo ser imposto um juízo de reforma à decisão combatida.

Concedida a tutela de urgência conforme decisão constante no evento de número 867522.

Em sede de contraditório a parte agravada sustenta o acerto da decisão que negou o pleito de gratuidade e que a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo que não basta a mera alegação da parte no sentido de não possuir condições para arcar com as custas processais, sendo, pois, imprescindível a comprovação do estado de miserabilidade jurídica, trazendo aos autos documentação mínima com o fito de comprovar o alegado

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto.

Em poucas linhas de fundamentação entendo por estar a decisão recorrida dissociada da melhor apreciação jurídica a ser imposta ao caso diante das provas que foram produzidas nos autos e do argumento suficiente adotado pelos recorrentes.

Segundo o magistrado de primeiro grau a gratuidade deve ser indeferida posto que: “[...]
as partes autoras juntaram apenas comprovantes de que não possuem registros no Ministério do Trabalho e Emprego. Contudo, não fizeram qualquer prova de seus rendimentos mensais”.

Primeiro, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.

A
rt. 5º, LXXIV, da CF/88,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

A matéria também encontra-se expressamente regulada pelo atual Código de Processo Civil, que prevê a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza
da pessoa natural
,
in ve
r
bis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No que, em razão do ônus probatório, há nítida inversão em desfavor da parte adversa, atraindo a redação do art. 373, II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

De posse do conjunto probatório alicerçado pela parte agravada não vislumbro fundamentos a infirmar o pedido de concessão da gratuidade ora formulado.

Nos dizeres de Calmom de Passos (2004, 37):

“
Assim sendo, função precípua do processo é proporcionar a verificação dos fatos (desconhecidos) pelo magistrado, para que, nela apoiado, forme o seu convencimento que, por inaceitável em termos arbitrários ou discricionários (princípio da legalidade), deve ser objetivado com motivação capaz de permitir, tanto o controle das partes, quanto o controle pelas instâncias do Poder Judiciário, da validade do decidido (exata aplicação da norma processual) e de sua justiça (exata aplicação da norma material)”

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

03

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003921-82.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELIO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA E OUTROS

AGRAVADO:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL – PROVA NOS AUTOS –
IM
POSSIBILIDADE DA PESSOA FÍSICA EM ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Segundo regramento constitucional, guarda pertinência a gratuidade no acesso à justiça com a ausência de recursos hábeis ao manejo do direito de ação
.

2- A presunção relativa da hipossuficiência, com base no artigo 98 do Código de Processo Civil, pode ser afastada, conforme artigo 99, §2º, do mesmo diploma, em havendo provas da capacidade econômica e financeira da parte requerente. Neste caso, não há provas da capacidade, prevalecendo a presunção.

3 –
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em __08__de _junho_de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.